Tribunal: TJDFT
Processo: 0738945-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738945-06.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: JUSCIVALDA RAMOS DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., em face da sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por JUSCIVALDA RAMOS DA COSTA em desfavor do apelante, julgou procedentes os pedidos iniciais para, confirmando os efeitos da tutela antecipada concedida, determinar ao réu a suspensão dos descontos na conta corrente autoral, com base nas dívidas oriundas dos empréstimos havidos entre as partes (0109556178, 20240137129, 0164471723, 0165014210 e 0165546654), sob pena de multa no valor equivalente ao desconto indevido (ID 67849849). Recebidos os autos, verificou-se que a advogada subscritora da apelação de ID 67901833 não possui poderes para representar o apelante em Juízo. Com efeito, o instrumento de mandato que conferiu os poderes que foram substabelecidos à subscritora do recurso teve o seu prazo de validade expirado em 08/12/2024 (ID 67901827 - Pág. 4), antes, portanto, da apresentação da apelação, que ocorreu em 16/12/2024 (ID 67901833). Intimado para regularizar sua representação processual, o apelante quedou-se inerte, conforme certidão de ID 69315643. Nos termos do art. 76, §1o, inciso I, do CPC, verificada a irregularidade da representação processual, deve ser a parte intimada a sanar o vício e, caso não o faça, tratando-se de providência cabível ao autor, deve o feito ser extinto, o que, em se tratando de recurso, acarreta o seu não conhecimento. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC e por força da orientação firmada pelo c. STJ no julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, majoro os honorários recursais em 2%, totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora